Tribunal: TJPA
Processo: 0800459-74.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800459-74.2021.8.14.0031

APELANTE: FREDSON MÁRCIO CUIMAR RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. DEFENSOR DATIVO ATUANTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CRIME DE AMEAÇA, VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de vias de fato (
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
), ameaça (
art. 147 do Código Penal

Brasileiro
) e violação de domicílio (
art. 150, § 1º, do Código Penal

Brasileiro
), todos no
contexto da Lei nº 11.340/2006
, fixando pena de 15 (quinze) dias de prisão simples e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, insurgindo-se a defesa quanto à nulidade por ausência de defesa técnica, à suficiência probatória e à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por alegada ausência de defesa técnica em audiência de instrução; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, especialmente à luz da palavra da vítima em contexto de violência doméstica; (iii) determinar se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A atuação de defensor dativo regularmente nomeado, presente na audiência, acompanhando o réu e manifestando-se ao final do ato, afasta a alegação de ausência absoluta de defesa técnica, sendo a opção por não formular perguntas matéria de estratégia defensiva.

4. A nulidade por deficiência de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF, o que não se verifica no caso.

5. O conjunto probatório demonstra, de forma harmônica, a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por boletim médico e pela confissão parcial do réu.

6. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de convicção.

7. A posterior manifestação de desinteresse da vítima no prosseguimento do feito não afasta a condenação, diante da natureza de ação penal pública incondicionada e da dinâmica própria das relações de violência doméstica.

8. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação idônea, sendo desnecessária a execução do mal prometido ou a presença de testemunhas.

9. A dosimetria observou corretamente o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal e reconhecendo a atenuante da confissão dentro dos limites jurisprudenciais.

10. A aplicação da atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, em respeito ao princípio da legalidade e à reserva legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A atuação de defensor dativo em audiência, ainda que com estratégia defensiva questionada posteriormente, não configura ausência de defesa técnica, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento de nulidade.

2. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e coerente, especialmente se corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação.

3. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 563; CP, arts. 59, 68, 147 e 150, § 1º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 523; STJ, Súmula nº 231; STJ, precedentes sobre especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FREDSON MÁRCIO CUIMAR RAMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou como incurso no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e nos arts. 147 e 150, §1º, do Código Penal Brasileiro, todos aplicados no contexto dos arts. 5º, III, e 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, reconhecida a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da violência praticada contra pessoa.

Consta da denúncia que, no dia 31/10/2020, por volta das 15h30, a vítima
L.V.S.
encontrava-se em sua residência quando o denunciado, seu ex-companheiro, após arrombar a porta dos fundos do imóvel, ingressou no local portando uma panela de pressão, com a qual passou a ameaçá-la. Diante da reação da ofendida, que afirmou que registraria ocorrência policial caso fosse agredida, o acusado largou o objeto e desferiu um tapa em seu rosto, bem como uma mordida em seu antebraço direito, lesões estas constatadas em boletim médico juntado ao inquérito policial. Após o episódio, o denunciado deixou a residência levando consigo uma televisão da marca AOC, além de, segundo a vítima, reiterar comportamentos de controle e ameaça relacionados ao filho do casal, não aceitando o término do relacionamento.

A sentença recorrida (ID 21834377) reconheceu a materialidade e autoria delitivas e afastou a tese de consunção entre os delitos e procedeu à dosimetria das penas nos moldes do sistema trifásico.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 21834388) sustentando, preliminarmente, a nulidade processual por ausência de defesa técnica eficaz na audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que o advogado dativo nomeado não teria formulado perguntas à vítima e, em alegações finais orais, teria se limitado a requerer a aplicação de “pena justa”. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas, com ênfase na declaração judicial da vítima no sentido de que não teria interesse no prosseguimento do feito e de que não se recordaria das ameaças. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para aquém do mínimo legal, mediante aplicação da atenuante da confissão, com afastamento do entendimento consagrado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (ID 21834392), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade, a suficiência do conjunto probatório para a condenação e a correção da dosimetria aplicada. No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (ID 22921206), opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o breve relatório. Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA PRELIMINAR.

II.I – DA NULIDADE POR AUSENCIA TÉCNICA DE DEFESA.

Alega a defesa nulidade processual sob o argumento de que não houve a devida oferta de defesa técnica em audiência de instrução realizada por advogado dativo nomeado eis que o mesmo não teria feito perguntas à vítima por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

A preliminar de nulidade por alegada ausência de defesa técnica não se sustenta à luz do que efetivamente consta dos autos.

É certo que a Constituição da República assegura, como garantia fundamental, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Todavia, a jurisprudência consolidada distingue, com precisão, a ausência absoluta de defesa, que configura nulidade insanável, da defesa tida como deficiente ou insatisfatória, cuja invalidação do ato processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal

Brasileiro
e consagrado na Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

No caso em exame, houve efetiva atuação de defensor constituído
ad hoc,
regularmente habilitado, que acompanhou o ato de instrução, assistiu o acusado e apresentou manifestação ao final da audiência. A opção por não formular perguntas à vítima insere-se no âmbito da estratégia defensiva, não sendo dado ao julgador, nem à parte, substituir-se ao patrono na condução técnica da defesa.

Ademais, da leitura atenta da mídia da audiência, conforme destacado pelo parecer ministerial, observa-se que o defensor não postulou a condenação do réu, mas limitou-se a contextualizar a gravidade da situação e a requerer que o interrogatório do acusado não fosse interpretado como negativa absoluta dos fatos, o que fica longe de caracterizar abandono de defesa, revela atuação compatível com a realidade probatória então delineada.

Destarte, não se vislumbra o prejuízo experimentado pelo acusado, até porque tinha defensor que o representava e atuou em todos os atos processuais, não o deixando sem a devida defesa adequada.

Não se identifica, portanto, qualquer prejuízo concreto decorrente da atuação do defensor dativo, sendo insuficiente, para o reconhecimento da nulidade, a mera discordância posterior da defesa técnica com a linha adotada no primeiro grau. Rejeita-se, pois, a preliminar.

III - DO MÉRITO.

III.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de insuficiência de provas que atestem a autoria delitiva do crime, pois a palavra da vítima não guardaria coerência interna e externa com os fatos trazidos e ausentes outras provas que a corroborem.

No mérito, a pretensão absolutória não merece acolhida.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto harmônico de provas coligidas, notadamente pelo relato firme e coerente da vítima na fase policial e em juízo, corroborado por boletim médico que atesta lesões compatíveis com as agressões narradas, bem como pela confissão parcial do próprio réu, que admitiu ter invadido a residência da ofendida após arrombamento da porta, ainda que tenha buscado justificar sua conduta pelo consumo de bebida alcoólica e por suposta preocupação com o filho do casal.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando, como na espécie, encontra respaldo em outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. Trata-se de delitos que, por sua própria natureza, ocorrem na intimidade do lar, longe do olhar de terceiros, razão pela qual exigir prova testemunhal direta e independente, como condição para a condenação, equivaleria a chancelar a impunidade.

É entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, exatamente porque tais infrações, via de regra, ocorrem na intimidade do lar, longe de testemunhas ocasionais, em ambiente de assimetria de poder e vulnerabilidade. Exigir prova testemunhal direta, nesses casos, equivaleria a impor obstáculo intransponível à tutela penal, esvaziando a efetividade da proteção conferida pela Lei nº 11.340/2006.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima, tanto perante a autoridade policial, quanto pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados, além de conter detalhes das ameaças proferidas.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, justamente porque os fatos, em regra, acontecem na esfera privada, sem a presença de terceiros. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, o relato da vítima é suficiente para embasar condenação. Nesse sentido:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Assim, as razões recursais não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

A posterior manifestação da vítima no sentido de não desejar o prosseguimento do feito, ou mesmo a alegação de não se recordar de determinado detalhe fático, não tem o condão de infirmar a condenação. De um lado, porque os crimes em questão, praticados no contexto da Lei Maria da Penha, submetem-se, em sua maioria, ao regime da ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a vontade superveniente da ofendida para o exercício da persecução penal. De outro, porque a retratação informal ou o desinteresse manifestado em juízo devem ser analisados com cautela, à luz da reconhecida dinâmica de dependência emocional, medo ou tentativa de preservação de vínculos familiares que frequentemente permeiam situações de violência doméstica, circunstâncias estas que, longe de fragilizar a prova, reforçam a necessidade de tutela penal efetiva.

No tocante especificamente ao crime de ameaça, esse se consuma com a intimidação idônea da vítima, sendo prescindível a efetiva execução do mal prometido ou a presença de terceiros que o presenciem.

Ainda que a vítima tenha afirmado não se recordar, em juízo, das palavras exatas proferidas pelo acusado, o contexto fático delineado (invasão domiciliar mediante arrombamento, ingresso no imóvel portando objeto potencialmente lesivo, comportamento agressivo e histórico de controle e intimidação) revela-se suficiente para caracterizar o temor sério e verossímil exigido pelo tipo penal, especialmente quando considerado o relato firme prestado na fase inquisitorial, validamente confirmado por outros elementos probatórios.

A sentença, nesse aspecto, analisou de forma minuciosa e racional o acervo probatório, observando o princípio do livre convencimento motivado, não se identificando qualquer vício de fundamentação ou afronta ao princípio do
in dubio pro reo
, o qual somente se aplica quando remanesce dúvida razoável e insuperável, o que não se verifica na espécie.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos ameaçadores à vítima, a condenação decretada pelo Juízo
a quo
, há de ser preservada, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a prova dos autos e com o direito aplicável, não merecendo qualquer reparo.

III.II – DA DOSIMETRIA. DA SÚMULA 231 DO STJ.

Requer ainda o apelante a reforma da dosimetria, com redução da pena fixada para aquém do mínimo legal, sob o argumento de incidência da atenuante da confissão.

Por oportuno, verifica-se que o magistrado sentenciante observou corretamente o sistema trifásico previsto no
art. 68 do CPB
, fixando as penas-base no mínimo legal e reconhecendo a confissão como circunstância atenuante apenas nos limites permitidos pela jurisprudência consolidada.

O entendimento consagrado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça permanece hígido e vinculante, no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo cominado em abstrato, inexistindo qualquer declaração de cancelamento ou superação desse verbete que autorize solução diversa no caso concreto.

A dosimetria aplicada pelo juízo a quo seguiu rigorosamente as diretrizes do
art. 68 do CPB,
observando estritamente os critérios trifásicos de dosimetria da pena, justificando o aumento dessa e, considerando ainda todas as circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
.

A defesa afirma que o juízo a quo deve afastar a aplicação do enunciado da Súmula 231 do STJ. No entanto, a doutrina é uníssona ao afirmar que a pena-base não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e de usurpação da função legislativa.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt observa que “a individualização judicial da pena encontra limite na moldura legal estabelecida pelo legislador; o juiz pode fixar a pena entre o mínimo e o máximo, jamais aquém ou além desses marcos” (
Tratado de Direito Penal
, vol. 1, p. 722).

A
Súmula 231 do STJ
estabelece que a aplicação de uma circunstância atenuante não pode resultar em uma pena inferior ao mínimo legal previsto em lei para o crime. A súmula busca garantir que os juízes não ultrapassem os limites legais estabelecidos pelo Poder Legislativo ao individualizar a pena, mesmo que haja atenuantes que sugiram uma redução.

Em agosto de 2024, a Terceira Seção do STJ, decidiu por manter a
Súmula 231
, reforçando o entendimento de que a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal por força de atenuantes.

É juridicamente inviável a fixação da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao acusado.

A individualização da pena deve ser exercida dentro da moldura normativa, e a fixação abaixo do mínimo implicaria usurpação da competência do legislador, violando os
arts. 1º e 59 do Código Penal

Brasileiro
e os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.

Assim sendo, escorreita a fixação da pena imposta ao incurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Fredson Márcio Cuimar Ramos
, como incurso no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e nos arts. 147 e 150, §1º, do Código Penal Brasileiro, todos aplicados no contexto dos arts. 5º, III, e 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples e 08 (oito) meses de detenção, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026